Tribunal: STF
Processo: ARE 1535240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     Remessa necessária e apelação – Mandado de segurança – Município de Guarujá – Sentença concedendo a ordem para o fim de “A) assegurar à Impetrante o direito de excluir da base de cálculo do ISS os valores correspondentes aos meros reembolsos efetuados pelos seus clientes da taxa THC2 cobrada pelos operadores portuários, reconhecendo a não incidência do tributo sobre estes reembolsos; B) reconhecer o direito da impetrante à restituição ou à compensação, administrativa ou judicial, dos valores indevidamente recolhidos a título de ISS, em função da indevida inclusão dos reembolsos da taxa THC2 (SSE) na apuração da base de cálculo do imposto, desde os últimos cinco anos que antecederam a distribuição da ação” – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Violação ao princípio da dialeticidade afastada – Via eleita que se mostra adequada porque a controvérsia reside em questão de direito que independe de dilação probatória – Pretensão do autor que não merece guarida tendo em vista que o valor da taxa THC2 está englobado no preço dos serviços cobrados dos clientes localizados no Município de Guarujá, devendo, portanto, compor a base de cálculo do ISSQN devido àquela Municipalidade, observado o disposto no art. 7º, caput, da LC nº 116/03 – Aplicação do entendimento pacificado pelo E. STF na ADP nº 189, e da posição externada pelo C. STJ no REsp. 1.135.205-PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2009, pelo rito dos recursos repetitivos (temas números 403 e 404) – Preço do serviço que não é sinônimo de receita operacional líquida – Taxa THC2 que é um custo do serviço prestado pelo autor e não se equipara a repasse de receitas a terceiros – Sentença reformada – Remessa necessária e recurso de apelação providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “a” e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O impetrante é empresa que exerce atividades em “terminais marítimos e fluviais” (fls.49) e presta serviços de “armazenagem e depósito” (fls.35 e 49) de cargas no Município de Guarujá, como reconhecido na própria petição inicial (em especial fls.2/3).



    Na peça vestibular o requerente apontou que quando uma carga é desembarcada no porto de Santos, o operador portuário cobra uma taxa (THC2) para realizar o transporte desta carga até o seu “terminal retroportuário”, taxa essa englobada no preço do serviço cobrado pelo operador portuário, recolhido no Município de Santos (fls.2/4 e 92).



    Referida taxa (THC2), contudo, é repassada aos clientes do autor estabelecidos no Município do Guarujá (fls.93/103), assim, na fatura dos serviços prestados a esses clientes específicos também estão incluídos referidos valores (fls.107). [...]



    Embora haja 02 (dois) precedentes favoráveis à tese defendida pelo autor nessas Câmaras especializadas (AP nº 0004170-61.2012.8.26.0562, rel. Des. Mônica Serrano, j. 06/06/2019, AP nº 1000377-19.2020.8.26.0562, rel. Des. Rezende Silveira, j. 14/07/2021), julgamento não unânimes e realizados por maioria, entendo que a pretensão não merece guarida por uma razão mais simples: ao que consta da documentação apresentada pelo próprio interessado (fls.76/107), o valor da taxa THC2 está englobado no preço dos serviços cobrados de seus clientes localizados no Município de Guarujá, devendo, portanto, compor a base de cálculo do ISSQN devido àquela Municipalidade, observado o disposto no art. 7º, caput, da LC nº 116/03, norma assim redigida: [...]



    O imposto municipal discutido é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço pago pelo tomador dos serviços do impetrante é estipulado já computando o valor da taxa THC2, justifica-se a inclusão desse montante em sua própria base de cálculo. [...]



    No caso concreto a taxa THC2 é um custo do serviço prestado pelo autor e não se equipara a repasse de receitas a terceiros, não reconhecida invocada bitributação (fls.21/26) porque a relação jurídica do requerente com o operador portuário é diversa daquela existente entre o impetrante e o seu cliente, a gerar o ISSQN ora debatido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente